Tribunal: STF
Processo: ADI 4943
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais nº 5.790/98 e nº 9.626/10. Espírito Santo. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Fundamentação suficiente. Impossibilidade de rediscussão de temas já debatidos em julgamento de mérito. Embargos de declaração rejeitados.



    1. As ponderações lançadas pelo embargante traduzem, em rigor, mero inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado à reforma da decisão recorrida, não sendo possível atribuir a ele efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Precedentes: AI nº 855.810-RG-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/13; ADI nº 3.819-ED, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/10.



    3. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI nº 805.685-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12.



    4. Embargos de declaração rejeitados.